Tribunal: TJDFT
Processo: 0718999-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 12 (DOZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RÉ QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o réu que permaneceu solto durante a instrução possui o direito de apelar em liberdade, salvo se surgirem novos elementos que justifiquem a custódia cautelar.
2. No caso dos autos, não há fato superveniente a ensejar a prisão da paciente que respondeu ao processo em liberdade e que não causou prejuízo à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal, razão pela qual não se justifica a sua constrição decretada na sentença.
3. Ressalte-se que a fundamentação expendida pelo Juízo a quo para impor a segregação cautelar da paciente na sentença refere-se ao fato-crime, o qual já era conhecido no momento oferecimento e recebimento da denúncia, sem que se tenha, naquele momento, requerimento e decretação da prisão preventiva, de modo que não há que se falar em fato superveniente.
4. Ordem concedida para conferir à paciente o direito de recorrer em liberdade, confirmando-se a liminar.